Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. VALOR PENHORADO VIA SISBAJUD NÃO CONSIDERADO. DESACERTO EVIDENTE CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Os agravantes sustentam excesso de execução, alegando omissão de valor penhorado via SisbaJud e duplicidade na cobrança de verbas previstas no art. 523 do CPC, requerendo a reforma da decisão e declaração de inexistência de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem omitiram valor penhorado via SisbaJud, ensejando excesso de execução; (ii) definir se há duplicidade na cobrança de verbas de sucumbência e multa legal no cumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de legitimidade, salvo se demonstrado erro evidente, hipótese que justifica sua revisão.
4. A análise dos autos revela que o valor penhorado via SisbaJud não foi computado nos cálculos homologados, embora distinto de outro valor já considerado — este, depositado voluntariamente pelos agravantes para substituição de penhora de imóvel.
5. Tal omissão representa erro material e configura excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova planilha, com a devida inclusão do valor penhorado.
6. Não é possível declarar, neste momento, a inexistência do débito, pois o montante total devido dependerá da nova apuração contábil. Inoportuna a discussão acerca da incidência em dobro dos honorários e verbas do artigo 523, visto que os cálculos serão refeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de valor penhorado via SisbaJud dos cálculos homologados em cumprimento de sentença configura erro material apto a ensejar revisão do débito.
2. A Contadoria Judicial deve incluir todos os valores efetivamente pagos ou bloqueados na apuração do saldo devedor, sob pena de caracterizar-se excesso de execução.
3. A constatação de erro nos cálculos não autoriza, por si só, a imediata declaração de inexistência de débito, devendo haver nova apuração contábil para aferição do valor remanescente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525 e 535.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1674434, 0714946-68.2017.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16.03.2023, DJE 21.03.2023; TJDFT, AGI no 2011.00.2.019851-7, 1a Turma Cível, Rel. Des. Lécio Resende, j. 18.04.2012.